Tribunal: TJBA
Processo: 0182403-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APC n. 0182403-41.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA embargado: ROBERTO DOS SANTOS Advogado(s): MARIA ALZIRA DOS ANJOS ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85 § 2º DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO VENCEDOR. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso do autor (embargado) e negar provimento ao apelo da ré (embargante), reformou a sentença para incluir condenação por danos morais, mantendo, contudo, os honorários sucumbenciais tal como fixados na origem, com base no valor da causa. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de vício sanável por embargos de declaração quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais após a superveniência de condenação pecuniária, bem como a possibilidade de aplicar o art. 85 § 2º do CPC sem incorrer em reformatio in pejus em recurso de iniciativa exclusiva do vencedor. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O art. 85 § 2º do CPC estabelece como regra a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido e apenas na impossibilidade de mensuração sobre o valor atualizado da causa sendo vedada a apreciação equitativa quando a base for líquida ou liquidável conforme art. 85 § 6º A e Tema 1076 do STJ. 5. No caso em exame, o acórdão embargado deu provimento ao recurso para manter a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e ainda condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. 6. A aplicação automática do art. 85 § 2º do CPC para deslocar a base integralmente ao valor da condenação de R$ 8.000,00 implicaria redução da verba honorária já fixada sobre o valor da causa, piorando a situação do único recorrente vencedor o autor ora embargado o que é vedado pela non reformatio in pejus em recurso de iniciativa exclusiva da parte vencedora. 7. Impõe-se pois, a integração explicativa para esclarecer as razões da manutenção dos honorários sobre o valor da causa no caso concreto, sem efeitos modificativos no resultado do julgado. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar a fundamentação esclarecendo que permanecem os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa diante da vedação à reformatio in pejus em recurso de iniciativa exclusiva do vencedor. Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. art. 85 §§ 2º 6º A e 11 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ Tema 1076. STJ AgInt no AREsp 2343388 SP. STJ AgInt no AREsp 2061233 SP. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n. 0182403-41.2008.8.05.0001, em que figura como embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e, como embargado(a), ROBERTO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8